Tribunal: TCU
Processo: 022.832/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou ilegal ato de alteração de pensão civil em razão da ausência de comprovação de tempo de serviço prestado em condições insalubre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 175/2021-TCU-Plenário , alusivo a alteração de pensão civil concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo sr. Milton Candido de Oliveira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao INSS.